Tribunal: TJDFT
Processo: 0723048-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRENCIA. LIMITES DA SENTENÇA. FIDELIDADE AO COMANDO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.O excesso de execução não se configura quando inexistentes as hipóteses previstas no artigo 917, §2°, do Código de Processo Civil, com aplicabilidade à fase de cumprimento de sentença por força dos artigos 513 e 525, §1°, V, do Código de Processo Civil.

2.Na espécie, a planilha apresentada pelo exequente está cobrando as parcelas vencidas quando do julgamento da ação principal e, ainda, as parcelas vencidas e não pagas após o julgamento da ação, estando em perfeita harmonia com a sentença exequenda.

3. Recurso conhecido e desprovido.